Tribunal: STF
Processo: RE 115499
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-10-04
Data de publicação: 1988-10-04

Ementa:
Recurso  extraordinário.  Correção  monetária.  Falência   e
concordata. Incidencia da correção monetária, a partir da vigencia da
Lei  n.  6.899/1981.  Precedentes   do   STF.   Dissidio   pretoriano
demonstrado. Recurso extraordinário conhecido e provido.